Tribunal: TJSP
Processo: 1022553-21.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO. PERDA DE CONEXÃO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. Atraso de voo que acarreta perda da conexão e chegada ao destino com atraso de 6 horas que, apesar de significativo, não configura, por si só, lesão a direito da personalidade. Auxílio material prestado pelo oferecimento de alimentação e reacomodação em outro voo. Ausência de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO. PERDA DE CONEXÃO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. Atraso de voo que acarreta perda da conexão e chegada ao destino com atraso de 6 horas que, apesar de significativo, não configura, por si só, lesão a direito da personalidade. Auxílio material prestado pelo oferecimento de alimentação e reacomodação em outro voo. Ausência de prova que indique a perda de compromisso inadiável ou qualquer transtorno significativo ao autor diverso do próprio atraso. Recurso desprovido.